Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-51.2014.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000265-51.2014.8.14.1875

APELANTE: GILMARA CELIA BARROSO RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES E CONCISOS E HARMÔNICOS DEMONSTRANDO SER A RECORRENTE A AUTORA DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NEUTRALIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita
, mostrando-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

2.

Em relação aos antecedentes criminais
referentes ao envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos, não se pode utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ);

3.

Natureza e quantidade da droga: n
ão obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi pequena, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base;

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000265-51.2014.8.14.1875

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILMARA CÉLIA BARROSO RODRIGUES

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MENDONÇA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por GILMARA CÉLIA BARROSO RODRIGUES, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime
semiaberto
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida no dia 27 de fevereiro de 2014.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 27/08/2014
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(14/09/2023), a defesa da apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas, além da revisão da dosimetria da pena com o decote da circunstância judicial natureza e quantidade da droga apreendida.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (29/01/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 07/02/2014, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
Num. 17817439, Pág.30
) e Laudo Toxicológico Definitivo (Num. 17817439, Pág.34
)
.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com a acusada foram encontradas e
apreendidas 30g (trinta gramas), de substância entorpecente conhecido como cocaína, divididas em 43 (quarenta e três) trouxinhas de pasta base de cocaína, consoante laudo

toxicológico definitivo
.

Veja-se que a Ré, ao ser interrogada em juízo, negou ser proprietária das drogas apreendidas.

Entretanto, os policiais militares PM Remildo Emídio Campos Carrera, PM Ronaldo da Fonseca Santa Brígida e PM Valter Pereira Ferreira, que participaram da detenção da Apelante informaram que a recorrente estava vendendo drogas, sentada em uma cadeira, embaixo de um cajueiro, sendo encontrado em seu poder substância entorpecente conhecida como cocaína.

Conforme declarou a testemunha PM Ronaldo da Fonseca Santa Brígida:

“(...) Que se dirigiu de residência da acusada em razão de diversas denúncias que davam conta de que lá era ponto de venda de drogas; Que depois de um dia de campana, no mencionado local, percebeu que a acusada repassava drogas escondidas em suas vestes e que a aludida acusada sentava em uma cadeira, em baixo de um cajueiro e realizava a venda; que a acusada passava a droga e uma terceira pessoa não identificada pegava os valores (...)”. [trecho retirando da sentença, ID nº 1781447]
(textuais) (...)”

trecho extraído da mídia de disco.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos à Ré todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito a apelada em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores antecedentes criminais e circunstâncias do crime, alegando que não foi devidamente avaliada, sendo, inclusive, a culpabilidade considerada normal à espécie, fixando a pena-base da recorrida em seis anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

a)

Antecedentes criminais:
no caso presente, assiste razão à recorrente pois verifico em sua folha de antecedentes criminais, a existência de processos penais em andamento.

O juiz primevo apontou que os antecedentes criminais da recorrente estavam
“Maculados”
, nos levando a conclusão de que valorou negativamente o vetor, p
orém, a Súmula n.º 444, do STJ declara:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Neutralizo referido vetor.

Em relação ao segundo vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“o material apreendido trata-se de 12 (doze) embrulhos feitos em plástico branco dentro de uma embalagem com inscrição “Peticito” todos contendo substância pastosa amarelada pesando no total 23,916g (vinte e três gramas e novecentos e dezesseis reais), POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA;”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

b)

Em relação ao segundo vetor impugnado, as circunstâncias do crime, que usou como motivação
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“circunstâncias desfavoráveis ao réu, eis que as provas dos autos evidenciam que a droga estava embalada em papelotes, já pronta para a venda;”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for razoavelmente pequena.

Neste sentido, a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DROGA DESTINADA A EVENTO RECREATIVO COM A PRESENÇA DE MENORES DE IDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL, NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dosimetria da pena, como é cediço, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - Consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente - No caso, a pena-base do agravado foi exasperada, no quantum de 1/6 sobre o mínimo legal, em consideração à quantidade e à natureza da droga apreendida - apreensão de 30 porções de cocaína, contendo, aproximadamente, 21,9g - e ao fato de que o material entorpecente se destinava a uma festa que ocorria em uma chácara e contava com a presença de diversos menores de idade - Embora de natureza consideravelmente deletéria, a quantidade do material entorpecente encontrado com o agravado não é relevante, não ensejando o aumento da pena-base. Outrossim, diante dessa mesma quantidade encontrada, no caso em comento, é precisamente a circunstância de que o agente estaria transportando a droga para evento recreativo que leva à configuração do delito de tráfico de drogas - Sendo, avaliada globalmente, a quantidade da droga apreendida inexpressiva, de fato não justificava o aumento da pena imposto, na primeira etapa dosimétrica, de maneira que foi correta, na falta de parâmetros idôneos outros que autorizassem o incremento punitivo, a redução da pena-base ao mínimo legal. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 413883 SP 2017/0214864-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime foram neutralizadas, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa, que redefino no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstância atenuante e agravante.

No que tange à terceira fase, não há causas de diminuição e aumento da pena
.

Mantenho a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista esse valor ser o menor legalmente previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da recorrente Gilmara Célia Barroso Rodrigues, modificando a sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024